Tribunal: TJMT
Processo: 0046857-81.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046857-81.2012.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDITORA TANTATINTA LTDA - EPP - CNPJ: 01.941.826/0001-18 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ELAINE CANIATO ARANTES - CPF: 126.587.508-11 (APELADO), CARLINI & CANIATO EDITORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DOS VALORES PAGOS – QUITAÇÃO PRESUMIDA - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a extinção da obrigação com base no
art. 924, II, do CPC, mostra-se imprescindível
a intimação do exequente para manifestação acerca da quitação do débito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a quitação da dívida executada e, com fundamento no art. 924, II, do CPC, declarou extinta a Ação de Execução ajuizada em face da
Editora Tantatinta Ltda. EPP.
e de
Elaine Caniato Arantes
.

O banco sustenta, em breve resumo, que a extinção do processo nos termos do art. artigo 924, II, do CPC, depende de manifestação expressa

das partes, não se mostrando cabível o reconhecimento da quitação dos débitos, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de direito patrimonial disponível.

As contrarrazões vieram ao id. 172622455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o apelante.

Isto porque a extinção da execução nos termos do artigo 924, II, do CPC, pressupõe a manifestação do credor acerca da efetiva satisfação da obrigação.

Nessa linha de intelecção, o reconhecimento da quitação pelo Juízo, de ofício, sem a oitiva do credor, mostra-se incabível, uma vez que configura indevida presunção de quitação do débito, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Impende ressaltar que, até mesmo para que a inércia possa ser considerada causa presumida da satisfação da dívida, a fim de viabilizar a extinção do feito constritivo, é obrigatória que seja precedida da intimação pessoal do credor, o que não ocorreu no caso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - O acórdão objeto do recurso especial está em contrariedade com o entendimento desta Corte no sentido de que é necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC de 1973. Precedentes: AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). II - No caso dos autos a Corte de origem consignou que foi aberto prazo para manifestação da parte exequente quanto à satisfação do crédito, conforme se percebe do no trecho de fl. 206: " Vê-se que, com o pagamento das requisições de pequeno valor, houve a intimação regular dos autores para que se manifestassem acerca da satisfação do crédito, sendo-Ihes concedido o prazo de 10 (dez) dias, o qual foi em muito superado pela parte exequente, a se verificar que os autos permaneceram com carga ao advogado no período de 15/12/2008 a 12/02/2009, vindo a ser protocolada petição somente nesta última data". III - Assim, para chegar a conclusão diversa da alcançada pela Corte de origem seria necessário o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial segundo o enunciado n. 7 da Súmula do STJ: "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 913.474/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...]. 4.
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito
, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial -
a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor
, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 794, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito
(REsp 852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006). 2. In casu,
a inocorrência da intimação pessoal do exequente, para se pronunciar sobre o despacho que, além de determinar a expedição do alvará de levantamento do depósito judicial, indagava se considerava satisfeita a obrigação pela executada, afasta a extinção da execução com espeque no artigo 794, I, do CPC
. 3. Consectariamente, concluiu com acerto o aresto a quo no sentido de que: (...)
Conquanto se afigure o crédito como direito patrimonial disponível,
não basta o silêncio do credor, diante de provocação judicial, para caracterizar a hipótese legal de satisfação da obrigação, para efeito de extinção do processo de execução
.
Ora, se para o abandono, que apenas conduz à extinção do processo, sem exame do mérito, exige-se a intimação pessoal do próprio devedor, resta evidente que muito maior deve ser a cautela para a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo impossível atribuir ao silêncio, na execução do saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito eventualmente remanescente, que deve ser expressa e inequívoca para legitimar o reconhecimento da satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, no caso concreto
. (...) 4. Recurso especial desprovido.
(REsp 854.926/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o credor seja intimado acerca da eventual quitação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023